Tribunal: TJMT
Processo: 1044409-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044409-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLE FISCHER - CPF: 021.209.541-27 (APELANTE), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito extinta sem resolução do mérito, com condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de intimação prévia para recolhimento das custas processuais.

Postula pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, a fim de que
A despeito do pedido principal não ter sido formulado nos próprios autos, o ajuizamento de ação autônoma, referente ao pedido principal, em dependência à ação cautelar em caráter antecedente, termina por suprir e atender ao artigo 308 do CPC
.

Pugna pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, pois sequer houve determinação de citação do réu e a apresentação da contestação ocorreu espontaneamente.

Contrarrazões nos IDs

166985813 e 166985818.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O magistrado extinguiu a Ação sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

A autora ajuizou anteriormente pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR em desfavor dos réus, processo n. 1037043-76.2022.811.0041, onde obteve a tutela pleiteada ".
.. para determinar que os requeridos procedam com a imediata suspensão da cobrança do valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) até o deslinde da presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
. "

Agora, a autora formulou o pedido principal, pedindo a distribuição por dependência ao processo original, providência esta inadequada no Código de Processo Civil em vigor.

Com efeito, o art. 305 e seguintes do CPC disciplina:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado
nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

Insta salientar que, ao se postular em juízo, são necessárias proposituras condicionantes para o apreciamento de uma ação, como o interesse de agir, previsto no art. 17 do Código de Processo Civil.(...)

Assim, não verifico as condições da ação, em especial o interesse de agir,
pois
cabe
à autora formular o pedido principal no processo n. 1037043-76.2022.811.0041, conforme determina o art. 308 do Código de Processo Civil. Posto isso,
extingo o feito
sem resolução do mérito, nos termos art. 485, VI do CPC/15.

A apelante registrou ciência da sentença em 30/01/2023 e formulou em 02/02/2023 pedido de reconsideração (id no

166985811), o qual foi indeferido em 06/02/2023 (ID 166985812). Confira-se:

Como o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do Recurso cabível, o prazo para a interposição da Apelação deveria ter sido considerado pela apelante desde a ciência da sentença em 30/01/2023 e não da rejeição da reconsideração.

Assim, a Apelação interposta somente em 03/03/2023 é manifestamente intempestiva, ante o decurso do prazo em 23/02/2023.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada.

3.
O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO NO HOLERITE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso
. Desse modo, ocorre a preclusão do direito se a decisão que determinou o desconto no holerite transitou em julgado. Por consequência, é intempestivo o Agravo de Instrumento.

(N.U 1008317-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Pelo exposto, não conheço do Recurso,

por ser intempestivo. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023